Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718579-42.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR RECORRIDO: MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA, B. F. F., ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. MORTE DA VÍTIMA. VALOR INDENIZATÓRIO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Uma vez configurada a responsabilidade civil do agente, o valor da indenização, a teor do art. 944 do Código Civil, deve guardar proporcionalidade com a extensão do dano e, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. 2. No caso de morte de vítima de ato ilícito, a indenização por danos materiais deve abranger a prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido efetivamente auxiliava financeiramente, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, de acordo com o art. 948 do Código Civil. 3. A compensação por danos extrapatrimoniais tem tríplice escopo: reparatório, punitivo e preventivo/educativo. 4. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais a depender de cada caso, devendo o magistrado ponderar considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor. 5. Adota-se o entendimento firmado no REsp 959.780/ES, no qual foi estabelecido o “método bifásico” no intuito de quantificar os danos morais. De acordo com o julgado, na primeira fase do arbitramento deve-se considerar os grupos de julgados a respeito da temática em discussão. Na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias peculiares do caso, quais sejam, consequências para a vítima, intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, eventual participação culposa do ofendido, condição econômica do ofensor e condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica). 6. A sentença é reformada em parte para ser a requerida condenada ao pagamento de pensão alimentícia mensal e vitalícia em favor da genitora da vítima, no valor de 1/3 do salário-mínimo, até o mês em que a vítima completaria 76 (setenta e seis) anos de idade; e ao pagamento de pensão alimentícia mensal vitalícia em favor da irmã menor, no valor de 1/3 do salário-mínimo, até o mês em que a beneficiária completar 18 (dezoito) anos de idade; valores devidos desde a data do fato (06/03/2021), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a contar do mês de referência. 6.1. A ré é ainda condenada ao pagamento, a título de compensação por danos morais, do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor da genitora da vítima e em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor das irmãs da mesma vítima, valores que deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir da sentença e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso. 7. Dada a sucumbência recursal parcial, e observada a sucumbência parcial das autoras, os ônus sucumbenciais fixados na origem são redimensionados, para a parte ré ser condenada a arcar com 80% das despesas processuais e honorários advocatícios, e a parte autora a arcar com 20%, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude de as partes serem beneficiárias da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC). Os honorários advocatícios são mantidos no valor de 10% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11o, e 86, ambos do CPC. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do falecido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de culpa exclusiva da vítima, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.048.955/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009